Tribunal: STF
Processo: CC 8394
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Luzilândia/PI, ora Suscitante, e o Tribunal Superior do Trabalho, ora Suscitado, em sede de ação ajuizada por Maria Zilda Costa do Nascimento em face do Município de Luzilândia/PI.



    A ação foi originariamente ajuizada perante a Vara do Trabalho de Piripiri/PI, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (Processo 0000971-94.2018.5.22.0105), sendo que, após a interposição de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista pelo Município, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa, determinando a remessa dos autos à Justiça comum (eDoc. 1, fls. 218-238).



    Por sua vez, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Luzilândia, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, suscitou o conflito de competência negativo, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 1, fls. 20-22):



    “No caso, ante a ausência de submissão a prévio concurso público, não se poderia concluir pela natureza pública do vínculo entre as partes. Outrossim, não há menção nos autos de que a contratação do autor tivesse sido alicerçada em legislação que disciplinaria a contratação temporária de servidores. Nesse contexto, verifica-se que a parte demandante não estava submetido ao regime estatutário nem ao regime jurídico-administrativo previsto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Assim, afastando a submissão da parte autora ao regime administrativo / estatutário , entendo que a presente controvérsia envolve contratação nula pela Administração Pública, hipótese que se insere na órbita de competência desta Justiça Especializada, nos termos do art. 114, I, da Constituição.



    Na espécie, frise-se o acórdão recorrido é expresso em afirmar a inexistência de prova do caráter estatutário ou jurídico-administrativo da relação havida entre o ente público e o trabalhador reclamante. 



    [...]



    Ad argumentandu, ainda que esse Juízo fosse competente, os direitos postulados deveriam ser aferidos nos exatos termos da Súmula 363 do TST, a qual dispõe que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Há ainda a Lei 8.036/1990 que tem regulamentação semelhante. 



    Sendo assim, é irretorquível a competência da Justiça do trabalho para apreciar e processar o vertente feito. Considerando que já houve declinação daquele Juízo trabalhista para este, só me resta suscitar o conflito negativo, junto ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Desta forma, à luz da fundamentação supra, na forma do art. 66, II, do CPC, SUSCITO O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM FACE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, pelas razões jurídicas acima reveladas.”



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe:



    “I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    A presente hipótese configura conflito de competência passível de análise por esta CORTE, pois “compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho” (CC 7.899/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/2/2016).



    Em relação ao mérito, discute-se a competência – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – para processar e julgar ação ajuizada pela ex-servidora Maria Zilda Costa do Nascimento em face do Município de Luzilândia/PI.



    Na inicial, a parte autora narra que “foi admitido(a) pelo Reclamado na data de 02 de janeiro de 2005, sem lograr êxito em concurso público, para exercer o cargo de professor”. Aduz, ainda, que “o Reclamado não pagou ao(a) Reclamante o(s) salário(s) do(s) mês(es) de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro/2016. Ao final, pleiteia que o Município seja condenado a pagar “os salários atrasados (jun a nov2016) - R$ 5.400,00 e honorários advocatícios (15%) - R$ 810,00” (eDoc. 1, fls. 27-32).



    Infere-se dos autos, ainda que em abstrato, que há norma disciplinando o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores - Lei Municipal 28/2021, disponibilizada no Diário Oficial dos Municípios de 07/12/2021, que prevê o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Luzilândia e cujo art. 179 estabelece o seguinte: “Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, tendo efeitos retroativos a 01/01/2016”.



    Assim, a relação jurídica mantida entre as partes possui natureza estatutária, nos termos do art. 1º, caput, do referido diploma normativo, haja a vista que os efeitos da legislação retroagiram ao período em relação ao qual a parte autora pretende a cobrança das alegadas verbas salariais não recebidas, o que é suficiente para direcionar a competência para a Justiça Comum.



    Verifico, então, que não assiste razão à autoridade judiciária suscitante do presente conflito negativo de competência – Juízo da Vara Única da Comarca de Luzilândia.



    Com efeito, ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 08/09/2020, o Plenário desta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.. Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/07/2020)



    Como se vê, a conclusão adotada pelo Juízo suscitante é contrária ao assentado no julgamento do acórdão paradigma. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos assemelhados, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (RCL 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010; RCL 7.633-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 16/9/2010).



    No mesmo sentido, menciono: CC 8.018, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 10/02/2021 e CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 06/05/2015.



    Diante do exposto, com base no artigo 21, § 1ª, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conheço do presente conflito de competência, reconhecendo a competência da JUSTIÇA ESTADUAL para processar e julgar a causa.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Luzilândia, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, bem como ao Tribunal Superior do Trabalho. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente